Tribunal: STF
Processo: HC 53077
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
Habeas corpus. - Sentença que faz remissão à denúncia e atende aos requisitos do art. 381 do C. Pr. Penal. - Desclassificação, em segunda instância, da capitulação do crime, do art. 171 para o art. 158 do C. Penal, na conformidade do art. 617 do C. Pr. Penal, combinado com o art. 383. Hipótese diversa da prevista na Súmula 453. - Pedido indeferido.